Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708779-16.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON COUTRIM DE ALBUQUERQUE LTDA APELADO: MARIA ALVES BALBINO DA SILVA, LINDEIA ALVES DA SILVA, JOAO BALBINO SILVA, ANDRE HENRIQUE ALVES DA SILVA, LILIANE ALVES DA SILVA MACEDO, JOSE NOEL ALVES DA SILVA, ISRAEL ALVES DA SILVA, ELIETE ALVES DA SILVA MARTINS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Robson Coutrim de Albuquerque Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. A apelação está desacompanhada do respectivo preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se Robson Coutrim de Albuquerque Ltda. para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator